Tribunal: TCU
Processo: 020.575/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 462055 (Objeto: Prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Coxixola, exercício de 2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 327/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Coxixola/PB, relacionadas às inconsistências nos registros das transferências federais recebidas por meio de emendas parlamentares e nas contabilizações dos auxílios financeiros para pagamentos dos vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Combate a Endemias (ACEs), referentes ao exercício de 2023, nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 15.432,00, respectivamente. Considerando que o representante, o Sr. Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida, secretário do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), representando o Sr. Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, presidente do TCE/PB, alegou, em suma, que há carência de registros no Sagres (sistema de prestação de contas eletrônica para os municípios e seus órgãos) de receitas oriundas de emendas parlamentares provenientes da União, na importância de R$ 466.137,00, o que deveria ensejar recomendações para que a municipalidade adotasse, urgentemente, medidas a fim de evitar as suas repetições, atentando para os fidedignos lançamentos de dados nos sistemas disponíveis para a sociedade; considerando, por outro lado, que, em consulta ao mencionado sistema, em que pese a inadequação na classificação orçamentária da receita, foi relatado ter sido possível identificar as escriturações de transferências na ordem de R$ 436.137,00 (R$ 225.000,00 + R$ 211.137,00), efetivadas nos meses de agosto e outubro, restando um montante de R$ 30.000,00 sem evidências concretas de contabilizações; considerando que os especialistas daquela Corte também não teriam identificado as escriturações de partes das receitas oriundas de assistência financeira do governo federal para pagamentos dos vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde e/ou Agentes de Combate a Endemias, na quantia de R$ 15.432,00; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, entretanto, que, de acordo com a unidade instrutora, o caso representa baixo risco, tendo em vista que, apesar de os indícios de irregularidades apontados ostentarem razoável potencial de ocorrência, não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto sob análise, não havendo, ainda, quaisquer informações a respeito de ocorrência de prejuízos à comunidade, seja em decorrência de não prestação de serviços de saúde, seja em decorrência de dano ao erário; considerando que, ainda segundo a unidade, o caso envolve baixa materialidade (R$ 45.432,00) e baixa relevância, especialmente ante a pertinência de evitar duplicidade de esforços, tendo em vista que: " (i) o TCE/PB é órgão de controle externo competente para julgamento das contas do município de Coxixola/PB; (ii) o Tribunal paraibano já recomendou ao responsável no sentido de que não repetisse as máculas apontadas nos relatórios confeccionados pelos peritos daquele Tribunal e que observasse, sempre, os preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinente " (peça 6); e considerando que, a partir disso, não se vislumbra necessidade de atuação direta do TCU no caso, sendo suficiente o encaminhamento da instrução e da decisão proferida ao Município de Coxixola/PB e ao Ministério da Saúde (Fundo Nacional de Saúde) para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal de Contas da União (controle interno do Ministério da Saúde); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Município de Coxixola/PB e ao Ministério da Saúde (Fundo Nacional de Saúde) para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal de Contas da União (controle interno do Ministério da Saúde), encaminhando-lhes cópia da representação, da instrução (peça 6) e da deliberação a ser proferida; d) comunicar esta decisão à representante e ao jurisdicionado; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.575/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Coxixola/PB 1.2. Representante: Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida, secretário do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, representando Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há